Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723653-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRANTE: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DESPACHO Em atendimento ao ofício da Procuradoria de Justiça (ID 48083721), encaminhem-se os autos ao Juízo apontado como autoridade coatora para que envie a documentação complementar referente à paciente deste Habeas Corpus. Após, novamente à Procuradoria de Justiça para parecer. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR